Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725498-17.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KLEBER RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora sobre eventuais lucros da sociedade empresária que caberia ao devedor na demanda executória n.o 0702182-75.2021.8.07.0012 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora dos lucros da empresa “K.L.B KANII RESTAURANTE JAPONES LTDA (CNPJ 34.559.086/0001-09) em que o executado figura como sócio administrador”. Eis o teor da decisão ora revista: A Junta Comercial informou, por meio do documento de id. 236620090, a ausência de registro de balanço patrimonial da empresa em desfavor da qual se requer a penhora sobre eventuais lucros devidos ao executado. Ademais, na declaração de ajuste anual de id. 233076739, não há sequer menção ao recebimento de valores da referida empresa. À vista disso, a medida pleiteada carece de utilidade, porquanto não trará qualquer resultado útil ao processo. Assim, indefiro o pedido de id. 233088042. Retornem os autos ao prazo suspensivo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o indeferimento do pedido de penhora de lucros recebidos pela executada, como sócio administrador se mostra desfavorável a satisfação da dívida e dos interesses do credor, se considerarmos a inércia do devedor, haja vista que estão devidamente citados e representados por advogado, possuindo plena ciência da dívida que atualmente alcança cerca de R$ 28.253,25 (vinte e oito mil reais e duzentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos)”; (b) “a constrição dos lucros recebidos pelos executados se revela como alternativa eficiente para saldar, tanto quanto for possível, o débito perseguido pelo agravante”; (c) “o fato da empresa encontrar-se inapta, não comprova que a empresa não está em funcionamento, visto que é perfeitamente cabível que a empresa possa estar em funcionamento de forma irregular”; Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a “penhora dos recebíveis, incluindo os lucros da empresa K.L.B KANII RESTAURANTE JAPONES LTDA (CNPJ 34.559.086/0001-09) em que o executado figura como sócio administrador”, Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de busca e apreensão convertida em processo de execução. Pois bem. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Inquestionável que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação (Código Civil, art. 1206). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a empresa K.L.B Kanii Restaurante Japones Ltda. não teria registrado qualquer balanço patrimonial perante a Junta Comercial (id 236620090), circunstância que inviabiliza a aferição de possível lucro da sociedade empresária que poderia ser recebido pelo executado (ora agravado). Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o exequente (ora agravante) não comprovou minimamente a eficácia da medida constritiva, dada a ausência de demonstração de créditos recebíveis pela empresa (não integrante da relação processual), que poderiam ser direcionados ao executado (sócio da empresa), o que compromete a finalidade pretendida (penhora). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCRO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA PERTENCENTE AO SÓCIO. INVIABILIDADE DE PENHORA. FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E LUCRATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente visando à reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora dos lucros de sociedade empresária referente à quota de sócio. II. Questão em discussão. 2.1. A inexistência de bens dos devedores para satisfação da dívida em execução. 2.2. A possibilidade de penhora dos supostos lucros recebidos pelo Executado referente sua quota-parte em sociedade empresária, com base na regra do art. 1.026 do Código Civil. III. Razões de decidir. 3.1. São penhoráveis os lucros da sociedade empresária pertencentes a sócio, nos termos da regra do art. 1.026 do Código Civil. No entanto, a efetivação dessa constrição de ativos exige-se a demonstração de que a sociedade empresária está em atividade e do quantitativo dos dividendos distribuídos entre seus sócios. 3.2. Ausente o mínimo de prova quanto à lucratividade da microempresa em que o devedor figura como sócio. Bem como, inexiste informação de possíveis lucros pertencentes à parte Executada, ou mesmo se essa pessoa jurídica realmente encontra em atividade, mostra-se inviável acolher a pretensão da Empresa Exequente. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Tese de julgamento: “Não se mostra viável penhora de lucro de sociedade empresária referente à quota de sócio, quando inexiste prova de sua lucratividade ou de informação dos dividendos distribuídos entre os sócios.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; e Código Civil, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705725-20, Rel. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.10.2024. (Acórdão 2000719, 0705534-38.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS LUCROS DA EMPRESA. PEDIDO FORMULADO SEM COMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A penhora de lucros da sociedade empresária para a satisfação da dívida pessoal do sócio deve ser feito nos termos do art. 1.026 do Código Civil, e pressupõe a demonstração de que a atividade exercida pela empresa é lucrativa e que há efetiva divisão do saldo positivo entre os sócios. 3. A mera alegação de que o executado é sócio da empresa a qual se requer a penhora dos lucros não é suficiente para o deferimento da medida. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade da penhora sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Ônus que não foi atendido pela parte agravante/exequente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972189, 0736980-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator